Tribunal: TJDFT
Processo: 0711801-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711801-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELINO SOARES VASCONCELOS AGRAVADO: LIBIA MARIA LOPES DOURADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELINO SOARES VASCONCELOS contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de embargos à execução no 0007730-97.2017.8.07.0001, ajuizada em desfavor de LIBIA MARIA LOPES DOURADO, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do AGI no 0703100-18.2021.8.07.0000, bem como os pedidos de redução e postergação do pagamento de honorários periciais para o final do processo (ID 88905197 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 25058661), o embargado/agravante requer, incialmente, a gratuidade de justiça. Afirma ser advogado, profissional liberal, que teve seu trabalho/renda abalados em razão da atual pandemia, não possuindo condições financeiras e econômicas para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios e de perito sem prejuízo do sustendo próprio ou da família, trazendo extratos bancários e de cartão de crédito para comprovação de sua renda. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo do presente agravo, ao argumento de que a não suspensão impedirá o acesso do agravante à produção de prova, acarretando lesão grave. No mérito, pugna que seja reformada a decisão que indeferiu a suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0703100-18.2021.8.07.0000, que esta discutindo a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante. Sem preparo ante ao pedido de benefício de gratuidade. Contraminuta da agravada no ID 25088551. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Inicialmente, o agravante pugna pela gratuidade de justiça. O pedido de concessão do benefício foi indeferido nos autos dos Embargos à Execução no 0007730-97.2017.8.07.0001 no ID 81574466. Contra a decisão de indeferimento, o agravante interpôs o agravo de instrumento no 0703100-18.2021.8.07.0000, o qual negou o pedido de concessão de efeito suspensivo e está na pendência de julgamento definitivo. Dessa forma, a matéria relacionada à gratuidade de justiça está sendo discutida em outro agravo de instrumento, não permitindo o reexame nesta seara, sob pena de duplo julgamento pelo mesmo fato, mormente quando o agravante não trouxe novos documentos que permitissem análise diversa. Ademais, naquele recurso, houve o indeferimento do efeito suspensivo, ao fundamento de que “os documentos indicados não se mostram suficientes para demonstrar que o agravante não possa arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência”, uma vez que “o agravante, advogado em causa própria, aparece no sistema informatizado desta Casa de Justiça como patrono de diversas outras causas que não só as suas, não tendo trazido aos autos comprovantes destes rendimentos nem de outras despesas domésticas” (decisão do ID 23083411 do AI no 0703100-18.2021.8.07.0000). Por estas razões, não há como deferir o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, tampouco atribuir ao recurso o efeito suspensivo. Ora, o indeferimento do efeito suspensivo no agravo que discute a gratuidade de justiça, bem como a ausência de comprovação, nesta análise sumária, da impossibilidade de pagamento dos honorários periciais no momento adequado, são fatores que afastam a verossimilhança do direito alegado pelo recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte adversa para, querendo, trazer complementações à contraminuta já apresentada, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora